Tribunal: TJES
Processo: 5010717-14.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010717-14.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUZANI MENDES DE SOUZA
RECORRIDO: LAYS BAYER
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA CANCELADA. VALOR DE SINAL RETIDO. DEVOLUÇÃO SIMPLES MANTIDA POR AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Trata-se de ação ajuizada por SUZANI MENDES DE SOUZA alegando que, em 22 de fevereiro de 2024, contatou a Recorrida, LAYS BAYER, via WhatsApp, para adquirir um aparelho celular (iPhone) e um carregador. O pagamento seria realizado integralmente através do cartão de crédito de seu companheiro, e a Recorrente pagou R$ 510,00 como sinal. Contudo, a compra não foi concluída porque o cartão de crédito do companheiro não tinha limite suficiente para a transação, o que motivou a Recorrente a comunicar a desistência da compra. Ao solicitar a devolução do valor pago (R$ 510,00), a Recorrida recusou-se a reembolsar, mesmo após tentativas de solução amigável, forçando a Recorrente a registrar um boletim de ocorrência e a ingressar com a demanda judicial

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na ação para determinar a restituição simples do valor pago referente a compra cancelada e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

3.
A parte autora ora recorrente em seu recurso inominado requer a reforma da sentença requerendo a aplicação do art. 42 § ú do CDC, e que seja arbitrado a indenização por danos morais tendo em vista a retenção indevida do valor pago. A recorrida não apresentou contrarrazões.

4. O cerne do recurso reside na análise da aplicabilidade da repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC) e da configuração do dano moral na hipótese de retenção injustificada de valor pago por produto não entregue, após a desistência da compra.

5. A relação é inquestionavelmente de consumo, conforme corretamente reconheceu a sentença de origem. O pagamento de R$ 510,00, foi efetuado a título de sinal, mas a transação final não se concretizou por insuficiência de limite no cartão do companheiro da Recorrente. Não tendo havido entrega do produto ou prestação de serviço, a devolução do valor é imperativa, sob pena de enriquecimento ilícito do fornecedor. Contudo não incidente a hipótese prevista no art. 42 § do CDC, uma vez que não houve cobrança indevida, mas tão somente a retenção injustificada, o que afasta a incidência do diploma supracitado e eventual análise de violação a boa fé objetiva.

5. A recusa da Recorrida em devolver o valor pago, mesmo diante do cancelamento da compra, merece nova análise. A revelia da Recorrida corrobora a alegação de recusa injustificada de restituição. A conduta da Recorrida, ao reter a quantia configura ato ilícito nos termos do art. 186 do CC. A negativa injustificada de restituição de valores, obrigando o consumidor a se submeter aos trâmites judiciais para reaver o que lhe é de direito, configura abuso de direito (art. 187 do CC) e desrespeito à dignidade da pessoa e à boa-fé objetiva, ensejando, por via de consequência, a reparação por danos morais. Portanto, demonstrado o ilícito e o nexo causal com o dano extrapatrimonial sofrido pela Recorrente, mister se faz a condenação por danos morais. Em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e considerando o valor retido (R$ 510,00), a ausência de engano justificável e o caráter pedagógico da medida, arbitro a indenização por danos morais em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

6. Diante do exposto, VOTO no sentido de
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença, e
CONDENAR
a Recorrida, LAYS BAYER, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais a partir da citação, mantendo-se a sentença em todos os seus demais termos.

7.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, tendo em vista o provimento do recurso.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)